Tribunal: TJSP
Processo: 1025886-82.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
APELAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. Candidato ao cargo de Soldado PM de 2a Classe. Exclusão do certame por reprovação na avaliação psicológica. Ação que julgou a demanda improcedente. Insurgência do candidato. Descabimento.
Avaliação psicológica. Fase eliminatória, prevista no edital, com ciência do candidato ao se inscrever. Amparo legal no art. 18 da Lei EstadualKA no 10.621/68

Ementa:
APELAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. Candidato ao cargo de Soldado PM de 2a Classe. Exclusão do certame por reprovação na avaliação psicológica. Ação que julgou a demanda improcedente. Insurgência do candidato. Descabimento.
Avaliação psicológica. Fase eliminatória, prevista no edital, com ciência do candidato ao se inscrever. Amparo legal no art. 18 da Lei EstadualKA no 10.621/68 (Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de São Paulo); no art. 3o, § 1o, do Decreto Estadual no 41.113/96; no art. 36, VI, da Lei Estadual no 10.123/68 (Lei Orgânica da Polícia); nos arts. 12 e 13 da Lei no 4.375/64 (que versa sobre serviço militar); e no art. 4o da Lei no 10.826/03 (que dispõe sobre o registro, posse e comercialização de armas de fogo).
Perícia judicial indireta que concluiu pela adequação da avaliação pericial realizada no bojo do processo. Higidez do laudo psicológico não infirmada. Impropriedade, ademais, de se submeter o candidato a avaliação diversa daquela aplicada aos demais candidatos, sob pena de agravo ao princípio da isonomia.
Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido.